Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0724672-98.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Em petição de ID 15954789, a parte agravante pugna pela inclusão do processo em pauta de julgamento virtual. 2. A par de tal quadro, à Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que promova a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual, observando-se, para tanto, a certidão de ID 14975159, as preferências legais e os termos da Portaria Conjunta n. 52/2020 desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora